Tribunal: TJBA
Processo: 8060921-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060921-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO VICTOR SILVA DE SANTANA e outros Advogado(s): GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado e roubo majorado, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de falta de esgotamento das tentativas de citação pessoal e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a prisão preventiva é ilegal por ausência de prévio esgotamento das tentativas de citação pessoal; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade e motivação idônea para manutenção da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A fuga do distrito da culpa, prolongada por quase quatro anos, constitui fundamento concreto e suficiente para manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 4. A contemporaneidade, em matéria de prisão cautelar, refere-se à atualidade dos motivos que justificam a segregação, e não à data dos fatos, permanecendo o risco concreto enquanto o paciente se oculta para evitar a persecução penal. 5. A gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pelo modus operandi descrito na denúncia, reforça a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes diante do risco de evasão e reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e contemporâneo para manutenção da prisão preventiva, voltada à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva justificam a adoção da medida extrema, sendo insuficientes as cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 20.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060921-94.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO VICTOR SILVA DE SANTANA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.